Tribunal: TJDFT
Processo: 0717680-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS EM FAVOR DE GENITOR IDOSO. APOSENTADORIA DE 01 SALÁRIO MÍNIMO. DOENÇAS E SEQUELAS DE AVC. CUSTOS DE TRATAMENTO ELEVADOS. NECESSIDADE DE COLABORAÇÃO DOS FILHOS. POSTULAÇÃO FRENTE A ALGUNS DOS DESCENDENTES GERADOS. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser confirmada sentença em que foi fixada a contribuição filial em favor da manutenção do genitor em 3% (três por cento) dos ganhos brutos de cada Alimentante, ante as peculiaridades do caso concreto em que foram fixados alimentos em favor de genitor idoso, doente e com ganhos insuficientes à sua manutenção, para pagamento por apenas alguns (dois de um total de oito filhos) dos vários filhos que gerou, tendo em vista a permissão contida no artigo 12 da Lei no 10.741/03, ainda mais quando devidamente valorados pelo Julgador os parâmetros encartados no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil.

Apelação Cível desprovida.